Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Administrativo. Apelação cível. PASEP. Tema Repetitivo 1.150 STJ. Alegação genérica de má-gestão sem indicação dos lançamentos considerados indevidos. Presunção de verossimilhança do extrato. Saques efetivados por determinação do conselho diretor. Impossibilidade de alteração do índice ou do afastamento da redução de TJLP aplicado à conta.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material e moral, que foi formulado com o argumento genérico de má-gestão da conta PASEP por indevida movimentação.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se: (i) o ônus da prova da gestão correta da conta é exclusiva e integral do requerido e se faltou impugnar especificadamente os argumentos da petição inicial; (ii) os saques antes de 2019 foram feitos indevidamente, sendo ônus do réu provar a destinação; (iii) houve uma auditoria pela Controladoria Geral da União do fundo que constatou movimentação indevida e confusão patrimonial de responsabilidade do réu; (iv) está comprovada a má-gestão praticada pelo réu; (v) há aplicação equivocada de índice de correção monetária e do TJLP.
III. Razões de decidir
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias.
4. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP.
5. Além das teses fixadas para o Tema Repetitivo 1150 do STJ, concluiu-se do julgamento que: (i) as questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência sobre índices e taxas de remuneração fixados pelo Conselho Diretor do programa, bem como a legalidade ou não do fator redutor do TJLP devem ser formuladas em face da União; e (ii) O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.
6. As alegações de má-gestão por indevida a movimentação da conta foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco.
7. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes.
8. De posse de seus documentos pessoais (contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP a parte interessada deve impugnar de forma específica o lançamento considerado indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas, podendo ser de natureza documental e, se necessária, pericial (arts. 373, inc. I e 434 do CPC).
9. Além das hipóteses de solicitação da parte beneficiária por eventos específicos, a retirada era realizada em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019).
10. O documento denominado Achado de Auditoria no 201600229 concluiu pela ausência de dano, fato que não comprova a alegação genérica de má-gestão atribuída ao réu.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Sob a ótica do ônus da prova, o extrato apresentado pelo Banco do Brasil tem presunção de veracidade, cabendo à parte interessada, com os documentos pessoais correspondentes, impugnar de forma específica os lançamentos que considera indevidos para demonstrar minimamente o direito alegado. 2. Os saques foram realizados com base em determinação do Conselho Diretor da mesma forma que a aplicação dos índices de correção e a redução da TJLP na conta PASEP.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239. LC, 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC, arts. 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150. TJDFT, Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j, 15/2/2024; TJDFT, Acórdão 1818521, 07209782120198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 20/2/2024; e TJDFT, Acórdão 1816409, 07090235620208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 15/2/2024.